Tribunal: STF
Processo: HC 271461
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA PROVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 3.017.265, assim ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “G”, DO CÓDIGO PENAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. ART. 158-A DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83/STJ. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, anteriormente interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que negou provimento ao recurso defensivo e manteve a condenação pelo art. 213, caput, do Código Penal, com incidência da circunstância agravante do art. 61, II, “g”, do Código Penal. 
2. No recurso especial, a defesa sustenta violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal e aos arts. 155, 158-A, 386, VII, e 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, com alegações de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia, insuficiência probatória e nulidade na dosimetria. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a condenação por alegada quebra da cadeia de custódia, à luz do art. 158-A do Código de Processo Penal, sem reexame do conjunto fático-probatório; (ii) saber se a pretensão absolutória por insuficiência probatória pode ser acolhida em recurso especial; e (iii) saber se a alegação de nulidade na dosimetria da pena pode ser conhecida sem prequestionamento. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O agravo regimental não apresenta fundamentos novos ou juridicamente relevantes capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. O Tribunal de origem afastou a alegada quebra da cadeia de custódia ao registrar que não houve demonstração concreta de adulteração, incompletude ou falta de autenticidade do vestígio, e que a controvérsia não se resolve por alegações genéricas, destacando que a apuração e o juízo condenatório não se apoiaram exclusivamente na prova pericial, pois foram valorados, de modo central, a palavra da vítima e os depoimentos das testemunhas, além de ter sido viabilizada contraprova mediante fornecimento de material biológico, recusado pelo réu. 
6. No mérito, assentou que a materialidade encontra-se amparada no conjunto documental e pericial indicado, com destaque para os laudos laboratoriais de Pesquisa de Espermatozoides e de Pesquisa de Antígeno Prostático Específico, examinados em conjunto com os demais elementos e com as ressalvas técnicas neles consignadas, bem como nas peças do inquérito e termos de declarações, e que a autoria decorreu da prova oral tida por coerente, harmônica e convergente, com ênfase no relato da vítima, corroborado por depoimentos colhidos na fase inquisitória e confirmados em juízo, inclusive de informante, familiares e outras testemunhas, reputando-se isolada e inverossímil a versão defensiva. 
7. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias quanto à confiabilidade do vestígio, à suficiência probatória e à autoria demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 
8. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ quanto à especial relevância da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, quando harmônica com os demais elementos de convicção, e quanto à necessidade de demonstração concreta de comprometimento da cadeia de custódia e de prejuízo, o que atrai a incidência da Súmula nº 83 do STJ. 
9. A insurgência relativa à dosimetria, fundada nos arts. 59 e 68 do Código Penal, não foi apreciada pelo Tribunal de origem, sem provocação específica em embargos declaratórios, caracterizando ausência de prequestionamento e incidência da Súmula nº 211/STJ. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Agravo regimental desprovido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 213 do Código Penal.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.
Contra esse decisum, foi interposto recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem. 
Ato contínuo, foi interposto agravo em recurso especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Na presente impetração, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade da prova.
Aponta “ausência de rigor técnico estatal no procedimento de recebimento, documentação, preservação e rastreamento do único vestígio biológico que testou positivo para a presença de espermatozoides e PSA, razão pela qual não é possível assegurar a sua integridade, autenticidade e cadeia de custódia”. Alega que “as circunstâncias do presente caso levantam dúvidas concretas quanto à falta de confiabilidade dos 2 (dois) laudos periciais utilizados para fundamentar a acusação e a condenação do Paciente, evidenciando a quebra da sua cadeia de custódia”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“49. À luz de todo o exposto, requer-se o conhecimento e a concessão da ordem para reconhecer a inadmissibilidade ou, subsidiariamente, a imprestabilidade probatória do Laudo de Perícia Criminal de Pesquisa de Espermatozoides e do Laudo de Perícia Criminal de Pesquisa de Antígeno Prostático Específico, elaborados pelo Instituto de Criminalística do Estado de Goiás, na parte relativa ao item “c”, ante a quebra da cadeia de custódia do vestígio biológico analisado. 
50. Por consequência, requer-se seja determinado o desentranhamento ou a desconsideração dos referidos laudos na extensão acima delimitada, com a cassação do v. acórdão impugnado para que a condenação seja reavaliada sem o peso probatório atribuído ao vestígio biológico sem rastreabilidade mínima. 
51. Subsidiariamente, caso não se reconheça desde logo a imprestabilidade da prova, requer-se a concessão da ordem para anular os atos decisórios que tenham atribuído valor probatório ao item “c”, determinando-se nova apreciação da controvérsia pelas instâncias de origem, sem prejuízo da exclusão dos efeitos derivados da prova questionada.
52. Ademais, pleiteia-se que as futuras publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado Felipe Fernandes de Carvalho, inscrito na OAB/DF sob o nº 44.869, sob pena de nulidade, nos termos do § 1º do artigo 370 do Código de Processo Penal. 
53. Requer-se também a prévia intimação da inclusão do feito em pauta para julgamento, ainda que por telefone ou outro meio expedito, para realização de sustentação oral.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Da leitura do excerto transcrito, verifica-se que a Corte local afastou a alegada quebra da cadeia de custódia por entender que não houve demonstração concreta de adulteração, incompletude ou falta de autenticidade do vestígio, consignando, ainda, que a investigação não se baseou exclusivamente na prova pericial, pois foram considerados, de modo central, a palavra da vítima e os depoimentos das testemunhas, além de ter sido viabilizada contraprova mediante fornecimento de material biológico, recusado pelo réu. 
No mérito, assentou que a materialidade estaria amparada no conjunto documental e pericial indicado, incluindo os laudos laboratoriais de Pesquisa de Espermatozoides e de Pesquisa de Antígeno Prostático Específico, avaliados em conjunto com os demais elementos e com as ressalvas técnicas neles registradas, bem como nas demais peças do inquérito e termos de declarações; e que a autoria decorreu da prova oral tida por coerente, harmônica e convergente, com destaque ao relato da vítima, corroborado pelos depoimentos colhidos e confirmados em juízo, inclusive do informante, de familiares e de outras testemunhas, reputando isolada e inverossímil a versão defensiva. 
Nesse contexto, infirmar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias — que, a partir do exame do acervo probatório, reconheceram a existência de elementos suficientes para amparar a condenação — exigiria o reexame do conjunto fáticoprobatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 
A propósito, é firme o entendimento do STJ no sentido de que “são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos” (AgRg no AREsp n. 2.176.543/SC, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/03/2023, DJe de 29/09/2023). 
Além disso, a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem harmoniza-se integralmente com o entendimento consolidado desta Corte Superior, segundo o qual, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, em razão do modo de execução desses delitos, normalmente cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas diretas. 
Esse entendimento encontra-se sedimentado em inúmeros julgados, nos quais se reafirma que o relato firme e coerente da ofendida, quando em consonância com os demais elementos probatórios coligidos, é apto a embasar a condenação criminal. A propósito, colhem-se os seguintes arestos:
[...]
De igual modo, no que toca à alegada quebra da cadeia de custódia, o entendimento externalizado no acórdão impugnado amolda-se à orientação consolidada desta Corte Superior, no sentido de que eventual irregularidade relativa à cadeia de custódia exige indicação objetiva da manipulação, adulteração ou comprometimento da confiabilidade do vestígio, bem como a demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), o que não se verifica na hipótese. 
Nessa mesma perspectiva:
[...]
Estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação firmada por esta Corte Superior, incide a Súmula nº 83/STJ, segundo a qual “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.”. 
Quanto ao mais, no tocante à alegada nulidade na dosimetria da pena, por suposta violação aos arts. 59 e 68 do CP, verifica-se que o tema não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem. De fato, o acórdão proferido na apelação não enfrentou a insurgência relativa à individualização da pena e, embora a defesa tenha oposto embargos de declaração, não suscitou nos aclaratórios a omissão específica sobre a dosimetria, deixando de provocar o pronunciamento do colegiado sobre a matéria. 
Nessas circunstâncias, ausente o indispensável prequestionamento, incide a Súmula nº 211 do STJ, segundo a qual “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. 
Veja-se:
[...]
Tudo considerado, o agravo regimental não trouxe fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Ab initio, cumpre destacar o entendimento perfilhado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Nessa linha:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 06/10/2022 - grifei)

Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/2/2023 - grifei)

Ademais, o Tribunal a quo consignou que “no que toca à alegada quebra da cadeia de custódia, o entendimento externalizado no acórdão impugnado amolda-se à orientação consolidada desta Corte Superior, no sentido de que eventual irregularidade relativa à cadeia de custódia exige indicação objetiva da manipulação, adulteração ou comprometimento da confiabilidade do vestígio, bem como a demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), o que não se verifica na hipótese”. 
Com efeito, a alegada nulidade, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:

RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017 - grifei)

 HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016 - grifei)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016 - grifei)

Ainda, não há que se falar que eventual condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido: 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/10/2016)

Na espécie, consoante apontado pelo Tribunal a quo, “a materialidade estaria amparada no conjunto documental e pericial indicado, incluindo os laudos laboratoriais de Pesquisa de Espermatozoides e de Pesquisa de Antígeno Prostático Específico, avaliados em conjunto com os demais elementos e com as ressalvas técnicas neles registradas, bem como nas demais peças do inquérito e termos de declarações; e que a autoria decorreu da prova oral tida por coerente, harmônica e convergente, com destaque ao relato da vítima, corroborado pelos depoimentos colhidos e confirmados em juízo, inclusive do informante, de familiares e de outras testemunhas, reputando isolada e inverossímil a versão defensiva”. 
Assim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.  
Publique-se. 
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente